Tribunal: TJDFT
Processo: 0739944-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. ADEQUADO. RESTITUICAO DO VALOR APREENDIDO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILICITA. PRESENÇA.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, reconhecimento do réu por usuário comprador, filmagens e circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV – Inviável a aplicação do privilégio para o agente reincidente e portador de maus antecedentes, consoante normativo do art. 33, § 4o, da LAD.
V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VI – Inviável a restituição dos valores apreendidos quando comprovado nos autos que são resultado da venda de substância entorpecente.
VII – Recurso conhecido e desprovido.